Tribunal: TJDFT
Processo: 0796261-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exposta na denúncia e o condenou por tentativa de favorecimento real impróprio (art. 349-A c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena definitiva de 3 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em suma, sustenta a ausência de prova da materialidade, à míngua de laudo de eficiência do aparelho celular apreendido, bem como a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório. Alega a configuração de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, pela fixação do regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos.
4. Contrarrazões ao ID 76422953.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 77102999).
III – Questões em discussão.
6. Discute-se acerca da ocorrência do crime de favorecimento real impróprio (art. 349-A) e sua respectiva pena.
IV – Razões de decidir.
7. Incorre nas penas do art. 349-A, do CP, favorecimento real impróprio, aquele que “Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
8. De plano, cumpre assinalar a prescindibilidade da realização de perícia no aparelho celular apreendido (laudo de eficiência) para se atestar a materialização do crime do art. 349-A do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da novel súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Na espécie, consoante Ocorrência Policial 10.289/2024-0-5aDP (ID 76422439), Termo Circunstanciado 1376/2024-3aDP (ID 76422431), Auto de Apreensão 327/2024-03a DP (ID 76422432), bem como observando a prova oral firmada em juízo, verifica-se que o réu/apelante, quando do seu retorno do trabalho externo, durante a revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em sala especializada para tal procedimento, foi flagrado com 1 celular e 1 carregador. Logo, decorre, de tal cenário, a cabal caracterização da tentativa do crime em voga, nos exatos termos da sentença.
10. De mais a mais, insubsistente a tese defensiva de crime impossível, por pretensa ineficácia absoluta do meio. Isso porque, a revista anterior ao ingresso no estabelecimento prisional não é imune a falhas, não se exigindo maiores esforços lógico-cognitivos para, em tese, vislumbrar-se a possibilidade de consumação do delito, ou seja, o adentramento com aparelho celular nas dependências internas da prisão.
11. Dosimetria. a culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, traduz-se no grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime (fato típico, ilícito e culpável). Nesse passo, a consciência da ilicitude de seu ato, por já ter cumprido pena anteriormente e, assim, ser conhecedor das regras do cárcere, não pode ser fundamento para elevar a pena base, tal qual ocorrido na origem. Aqui, a tentativa do crime de favorecimento real impróprio não transcende à reprovabilidade própria do tipo penal, não sendo demonstrada especificidade fática que sugerisse carga elevada de censurabilidade. Logo, por afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzo a pena base para 3 meses e 16 dias. Quanto à pena intermediária, dada incidência da agravante da reincidência, fixo-a em 4 meses e 3 dias. Na terceira fase, aplico a diminuição de 1/3 referente à tentativa, desaguando em uma pena definitiva de 2 meses e 22 dias de detenção.
12. Por fim, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Outrossim, não se avizinha a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da reincidência, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Além disso, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante.
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir a pena relativa à tentativa de favorecimento real impróprio para 2 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.